Tribunal: TJES
Processo: 5028584-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028584-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DIOGO RODRIGUES SOBRAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028584-86.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.: DIOGO RODRIGUES SOBRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. DIVERGÊNCIA SOBRE CÁLCULO APRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

O autor relata, em síntese, ser correntista da requerida e que foram realizadas movimentações financeiras em sua conta sem que houvesse prévia autorização. Relata que realizou contestação da transação junto à requerida, mas que não obteve o estorno. Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao ID. 4781374, apresentou contrarrazões recursais, em que requer seja a sentença recorrida mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista a regularidade do cálculo apresentado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4781368), aduz que a condenação imposta na sentença merece correção, eis que não houve a correta atualização dos valores cobrados e requer seja reconhecido o excesso da execução.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4781286) dispôs que:
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5028584-86.2021.8.08.0024,
Requerente
: DIOGO RODRIGUES SOBRAL,
Requerida
: BANCO DO BRASIL S/A,
CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: 1)
DETERMINO
que as partes seja restituídas ao status quo ante, devendo a parte requerida cancelar o contrato de empréstimo feito em nome do autor, estornando as parcelas por ventura descontadas de sua conta bancária, estornar as compras contestadas no cartão de crédito, bem como pagar o requerente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo PIX e TED indevidamente realizados, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; 2)
CONDENO
a
Requerida
: BANCO DO BRASIL S/A a pagar ao
Requerente
: DIOGO RODRIGUES SOBRAL o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.

Outrossim, a decisão ora objurgada (ID. 4781365) dispôs que:
“Ante o exposto, não merecem prosperar, as razões suscitadas nos Embargos à Execução em análise, pelo que os
JULGO IMPROCEDENTES
, condenando o Embargante ao pagamento das custas processuais na forma do inciso II, do § único, do art. 55, da Lei nº 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrente tenha aduzido a ocorrência de excesso na execução, na medida em que a exequente supostamente teria procedido equivocadamente com a apuração dos valores, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que não reconheceu o excesso à execução alegado pelo Recorrente
.

Observo que a r. sentença (ID. 4781365) é clara ao indicar que a requerente procedeu de maneira devida à apuração do crédito perseguido. Destaco, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que restou comprovado que o banco réu realizou descontos referentes ao contrato anulado nos autos após o proferimento da sentença, de forma que a exequente atualizou o cálculo como segue:

A exequente atualizou cada desconto realizado em sua conta, que acumula o montante de R$ 1.238,95 (mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), somado aos valores referentes a PIX e TED, no montante de R$ 3.397,20 (três mil trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos), e ainda o valor referente à indenização por danos morais, este também devidamente atualizado, no montante de R$ 2.426,41 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos). Assim, a parte embargada indicou, corretamente, o total de R$ 7.062,56 (sete mil sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Saliento que os cálculos apresentados pela parte recorrida ao ID. 4781310 estão alinhados aos parâmetros fixados pelo julgado, eis que a parte realizou o cálculo de cada parcela desembolsada, devidamente atualizada a partir da data do efetivo desembolso e com juros a contar da citação.

Outrossim, a parte embargante sequer apresentou demonstrativo de cálculo do valor que entende correto, tampouco comprovou, nos autos, ter estornado os valores indevidamente debitados, limitando-se a afirmar de forma genérica que seus cálculos estão corretos, motivo pelo qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado em 20% sob o valor objeto da impugnação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)